Tribunal: STF
Processo: HC 246754
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial nº 2.076.468, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. IMPOSSIBLIDADE. MODULAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção da Corte da Cidadania, ao julgar os REsps n. 1.890.344/RS e 1.890.343/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.098), firmou o entendimento de que se  afigura possível a aplicação retroativa (benéfica) do ANPP para os processos em curso, desde que não perfectibilizado o recebimento da denúncia, quando do advento e vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sob pena de esvaziamento dos fins alvitrados pelo legislador. 



    2. Na espécie, a inicial acusatória foi recebida em 24/02/2014, antes, portanto, da vigência da Lei n. 13.964/2019, sucedida em 24/12/2019, verificando-se a convergência do aresto recorrido com a jurisprudência firmada por esta Corte de Uniformização quanto à eficácia normativa do art. 28-A do CPP.   



    3. Tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, justifica a manutenção incólume da decisão ora agravada. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 317, § 1º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo da defesa “para reduzir a pena-base ao mínimo legal, sem, contudo, alteração da pena final estabelecida na sentença”.



    A defesa opôs embargos declaratórios pleiteando a aplicação do acordo de não persecução penal. Contudo, os embargos foram rejeitados nos seguintes termos, in verbis:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.



    1. O ANPP não é cabível para fatos anteriores ao início da vigência da Lei nº13.964/2019 depois que houve o recebimento da denúncia. Jurisprudência do STF e doSTJ. Omissão inexistente. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.” 



     



    Foi interposto recurso especial, que restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo interno interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscirta. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento de aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Arrazoa que “não se observa óbice à oferta do acordo de não persecução penal aos processos com denúncia recebida antes da data da vigência da Lei n. 13.964/2019, ou, ainda, com condenação do réu em primeira ou segunda instâncias, quando constatada, como na espécie, a possibilidade de incidência e a necessária garantia do direito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “ANTE O EXPOSTO, a Defensoria Pública da União postula seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a intimação do Ministério Público Federal para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente DANIEL PEREIRA GAMA, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, determinando-se ainda a suspensão de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório.”



    É o relatório, DECIDO.



    Prefacialmente, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram  apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema (e-STJ fls. 636-638):



    ‘[...] A jurisprudência desta Corte Superior possui orientação no sentido de que o acordo de não persecução penal - ANPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art. 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese. Nesse contexto, a orientação firmada no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, apenas quando não recebida a denúncia. (...) No caso, quando foi promulgada a Lei n. 13.964 de 24/12/2019, a denúncia já havia sido recebida, em 08/01/2019 (e-STJ fl. 71), de forma que não é possível a celebração do acordo de não persecução penal - ANPP. Ademais, a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal é negada com maior razão normativa quando, após o recebimento da denúncia, a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias tenha se exaurido mediante prolação de sentença condenatória confirmada em segunda instância, como na hipótese em exame.’



    Com efeito, não há direito subjetivo do investigado ao oferecimento do ANPP. Cabe ao Ministério Público a opção de ofertá-lo ou não, conforme análise do caso concreto, se preenchidos os requisitos legais e se necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido: [...]



    No caso, a denúncia foi recebida em 08/01/2019, antes da entrada em vigor da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, motivo pelo qual não é possível determinar o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público faça a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Tribunal de origem acerca da necessidade de se manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 236223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC 245770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a Corte Superior, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente